Tribunal: TCU
Processo: 037.844/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12957/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.844/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Edna Bergomi da Silva (XXX.292.527-XX); Helio Pacheco (XXX.821.397-XX); Ivone da Silva Ferreira (XXX.208.837-XX); Luiza Candida Camacho Araujo (XXX.501.257-XX); Maria do Carmo Tulli Grigorio (XXX.861.787-XX); Marli Ribeiro da Fonseca Martins (XXX.493.597-XX); Milton Nonato Alves de Carvalho (XXX.487.607-XX); Nilza da Silva Marques (XXX.271.117-XX); Raul Joao da Silva Governo (XXX.895.387-XX); Scheindel Horowicz (XXX.673.067-XX); Stephany Nurck de Carvalho (XXX.177.217-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.